Tribunal: TJMT
Processo: 1021711-69.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021711-69.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[J. P. D. S. C. - CPF: 064.365.751-70 (APELANTE), LILIAN VANESSA MENDONCA PAGLIARINI - CPF: 033.834.949-93 (ADVOGADO), CAROLINA PATRICIA DA SILVA BARROS - CPF: 022.500.641-30 (ADVOGADO), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO), JAQUELINE CORREIA DA SILVA - CPF: 087.233.229-26 (ADVOGADO), JOCEMIRDES DA CRUZ REIS - CPF: 570.441.981-04 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), JAQUELINE CORREIA DA SILVA - CPF: 087.233.229-26 (ADVOGADO), J. P. D. S. C. - CPF: 064.365.751-70 (APELADO), JOCEMIRDES DA CRUZ REIS - CPF: 570.441.981-04 (APELADO), LILIAN VANESSA MENDONCA PAGLIARINI - CPF: 033.834.949-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, reconhecendo a inexistência da contratação e determinando a devolução em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o banco comprovou a existência da contratação do empréstimo consignado; e (ii) estabelecer se o autor faz jus à indenização por danos morais e à restituição dos valores descontados de forma dobrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O banco não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da contratação, conforme exigido pelo art. 373, II, do CPC, pois não apresentou documentos válidos que comprovassem a anuência do consumidor.

4.

A ausência de prova da contratação invalida a cobrança e impõe a devolução dos valores descontados indevidamente.

5.

A restituição deve ocorrer na forma simples, pois não há evidências de má-fé do banco, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

6.

O dano moral é configurado diante dos descontos indevidos em verba de caráter alimentar, causando transtornos que extrapolam o mero dissabor.

7.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em R$ 10.000,00, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso do autor parcialmente provido para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e ampliar a repetição do indébito para abranger todos os valores descontados até a data do ajuizamento da ação. Recurso do banco parcialmente provido para determinar que a restituição ocorra na forma simples.

Teses de julgamento
:

1.

O ônus de comprovar a contratação do empréstimo consignado incumbe ao banco, nos termos do art. 373, II, do CPC.

2.

A ausência de prova da contratação acarreta a nulidade do débito e o dever de restituição dos valores descontados.

3.

A restituição do indébito deve ocorrer na forma simples, salvo comprovação de má-fé da instituição financeira.

4.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral, cabendo ao banco a indenização correspondente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CDC, art. 42, parágrafo único; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297, 479 e 54; TJMT, AP 1007906-06.2021.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28-6-2024; TJMT, AP 1007623-74.2021.8.11.0004, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 21-2-2024; TJMT, AP 1030951-82.2022.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 14-11-2023.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexigibilidade e Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente, para
declarar inexistente
a contratação e
determinar
ao requerido que devolva em dobro o valor debitado da nos proventos da requerente (
R$ 127,70)
devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso.

Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa (50% cada uma). Contudo, suspensa em razão da justiça gratuita.

O apelante
J. P. D. S. C. representado por Jocemirdes da Cruz Reis requer a condenação em danos morais, bem como a ampliação da repetição do indébito para abranger todos os valores descontados.

De outro lado, o Banco Bradesco sustenta a validade do contrato firmado e a legalidade dos descontos, argumentando que a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões (ID. 267452798 e 267452808).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor sustenta que recebeu um cartão de crédito em sua residência já desbloqueado, sem qualquer solicitação, e que antes mesmo do recebimento já havia sido contratado um empréstimo e realizado um saque em conta desconhecida.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Na contestação, o apelado informou que o contrato foi celebrado. Contudo, a simples alegação não é suficiente para suprir o ônus probatório.

Dessa forma, caberia ao réu comprovar que a contratação eletrônica efetivamente ocorreu, mediante a apresentação de elementos como registros eletrônicos válidos, histórico de adesão, comprovante de aceite ou qualquer outro meio que demonstre, de forma inequívoca, a manifestação de vontade do autor.

No caso concreto, não há nos autos qualquer prova nesse sentido, e a mera existência de um contrato físico sem assinatura não é suficiente para corroborar a tese de contratação, especialmente diante da negativa expressa do autor quanto à celebração do negócio jurídico.

A ausência de assinatura ou de qualquer registro de aceite compromete a validade do documento apresentado pelo Banco, pois não se pode presumir a contratação em desfavor do consumidor, parte vulnerável na relação jurídica.

Além disso, as faturas, não servem para comprovar o débito, pois são produzidos unilateralmente.

Logo, não produziu prova da suposta relação jurídica, portanto a dívida deve ser declarada inexistente.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação ajuizada em face do banco, a fim de obter a declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado e indenização por danos morais. O autor alega que não contratou o empréstimo e que os descontos em seu benefício previdenciário são indevidos. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência da relação jurídica e condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. Ao recorrer, o banco sustenta a validade do contrato e a inexistência de danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o banco comprovou a existência do contrato de empréstimo consignado; e (ii) o autor faz jus à restituição em dobro dos valores descontados e à indenização por danos morais.
III. Razões de decidir

3. O banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência do contrato de empréstimo consignado, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.
4. Se não houver prova da contratação, os descontos efetuados no benefício previdenciário do autor são indevidos e devem ser restituídos.
5. Não obstante, a restituição dos valores descontados deve ser feita de forma simples, pois não ficou comprovada a má-fé do banco.
6. Os danos morais são devidos em razão da falha na prestação do serviço, que causou transtornos e aborrecimentos ao autor.
III. Dispositivo e Tese
7. Recurso parcialmente provido para determinar que a restituição dos valores descontados seja feita de forma simples.
Teses de julgamento: "1. Na ação declaratória de inexistência de contrato de empréstimo consignado, incumbe ao banco o ônus de comprovar a existência do contrato. 2. A ausência de prova da contratação acarreta a nulidade do contrato e o dever de restituição dos valores descontados. 3. A restituição dos valores descontados deve ser feita de forma simples, salvo se comprovada a má-fé do banco. 4. É devida indenização por danos morais em caso de descontos indevidos em benefício previdenciário, em decorrência da falha na prestação do serviço."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II; CDC, art. 14, § 3º, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297, 479 e 54.

(N.U 0003124-80.2016.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

A falha na prestação do serviço pelo apelado e os descontos com origem em avença que a apelante desconhece trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba.

Por conseguinte, está caracterizado o dano moral, que tem de ser definido em quantiasuficiente para cumprir a funçãocompensatória, punitiva e preventiva da medida.

À vista desses critérios, fixo-o em R$10.000,00, em sintonia com as decisões deste Tribunal de Justiça em casos análogos.

Todavia, a restituição do indébito deve ser na forma simples da totalidade dos valores cobrados indevidamente até a data do ajuizamento da ação, pois não ficou evidenciada a má-fé do réu (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CLÁUSULASDIVERSASDAS PREVIAMENTEPACTUADAS– MAJORAÇÃO POSTERIOR DO NÚMERO DE PARCELAS – INVIABILIDADE – NÃO CUMPRIMENTO DO INCISO II DO ART. 373 DO CPC – DANO MORAL EVIDENCIADO – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITONA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DESSE ÔNUS– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Devem ser respeitados os termos previamente convencionados entre as partes para o empréstimo consignado, sendo vedado o aumento posterior do número de parcelas quando não demonstrada a repactuação.

Configurado o dano moral, a indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

As parcelas imotivadamente descontadas têm de ser restituídas na formasimplesse não evidenciada a intenção dolosa”. (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1007906-06.2021.8.11.0002, julgamento em 28-6-2024).

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE - CONSUMIDOR INDUZIDO EM ERRO POR CORRESPONDENTE AUTÔNOMA DO BANCO - NOVO AJUSTE BANCÁRIO PARA A QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ANTERIOR COM REDUÇÃO DE PARCELAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - FRAUDE - FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ - TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados indevidamente, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto”.
(TJMT, N.U 1007623-74.2021.8.11.0004, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgamento em 21-2-2024, DJE de 25-2-2024).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C SUSPENSÃO DE DÉBITO, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE - RESPONSABILIDADE CIVIL - APLICAÇÃO DO CDC - DEVER DE SEGURANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
No caso, está configurada a legitimidade passiva da ré, porquanto houve a comprovação da contratação entre as partes.
Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que deixa de exercer dever de segurança sobre as operações bancárias, máxime se absolutamente atípicas e destoam das comumente realizadas pelo consumidor, que foi ludibriado por suposto correspondente bancário, com acesso a dados pessoais e informações sobre os empréstimos existentes.
Se ausente comprovação da autenticidade das operações firmadas por terceiro em nome do consumidor, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais.
No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva”.
(TJMT, N.U 1030951-82.2022.8.11.0041, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 14-11-2023, DJE de 16-11-2023).

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao recurso do autor
para condenar o réu ao pagamento de R$10.000,00 de danos morais, acrescidos de correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 405 do Código Civil), bem como que a repetição do indébito abranja a totalidade dos valores indevidamente descontados até a data do ajuizamento da ação e,
dou parcial provimento

ao recurso do banco
, apenas para que a restituição ocorra na forma simples.

Inverto o ônus da sucumbência, que será pago pelo banco, e estabeleço os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação(art. 85, § 2º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025